Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ATUAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. DESNECESSIDADE DE O FNDE INTEGRAR O FEITO. PRELIMINAR AFASTADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESINTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CABIMENTO. PANDEMIA. COVID-19. LEI No 14.024/2020. DLG No 6/2020. CALAMIDADE PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência que já foi estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso.
2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, autarquia federal, é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC. Dentre as atuações do ente público, o FNDE é o agente operador exclusivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e um dos responsáveis pela gestão do programa de crédito (Lei no 10.260/2001, art. 3o, II).
2.1 No presente caso, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de falha na prestação do serviço do BANCO DO BRASIL, enquanto agente financeiro do FIES, de receber e processar o requerimento de suspensão temporária do pagamento das obrigações relativas ao crédito estudantil e de inscrição indevida do nome do consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo como afastar a legitimidade da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2.2 Com base nos mesmos argumentos, não há litisconsórcio passivo necessário com o FNDE ou qualquer hipótese que demande a intervenção da União no feito, uma vez que o objeto da lide se limita ao âmbito de atuação do banco recorrente de recepcionar a manifestação de interesse do estudante de obter o benefício (Lei no 10.260/2001, art. 5o-A, § 9o) e de adotar as medidas necessárias à efetivação da benesse, sendo competente a Justiça Estadual, portanto. Precedentes do TJDFT e do TRF1. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
3. A Lei no 14.024/2020 alterou a Lei no 10.260/2001 para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do FIES, adimplentes ou com parcelas com atraso de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto-Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, em virtude da pandemia de COVID-19 (Lei no 10.260/2001, art. 5o-A, §§ 6o e 8o).
4. Na hipótese, o estudante detinha o direito à suspensão temporária das obrigações de pagamento e encargos do crédito educacional, pois estava adimplente quando realizou o pedido administrativo, por meio do canal de atendimento do BANCO DO BRASIL. A ineficiência da instituição financeira em atualizar seus bancos de dados informatizados para processar o requerimento adequadamente não obsta a concessão do benefício.
5. De acordo com o § 7o do art. 5o-A da Lei no 10.260/2001, incluído pela Lei no 14.024/2020, “a suspensão das obrigações de pagamento referidas no § 6o deste artigo importa na vedação de inscrever, por essa razão, os estudantes beneficiários dessa suspensão como inadimplentes ou de considerá-los descumpridores de quaisquer obrigações com o Fies”.
6. A inscrição indevida do consumidor estudante e dos fiadores em cadastros de proteção ao crédito se afigura suficiente para a configuração do prejuízo moral in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo.
7. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
8. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (Funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
8.1. Sopesando esses critérios, deve a indenização fixada em sentença ser majorada de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalendo a R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor.
9. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.